Tribunal: STF
Processo: Rcl 81393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO  RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PETIÇÃO PREJUDICADA.

Relatório

1. Em 1º.8.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, para cassar a decisão proferida pela juíza da Nona Vara Cível de Niterói/RJ no Processo n. 0035607-34.2021.8.19.0002 e determinar outra fosse proferida, em observância ao decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485 (doc. 56). 

2. Na sessão virtual de 22.8.2025 a 29.8.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal converteu em agravo regimental os embargos de declaração opostos por Ctesa Construções Ltda. – em Recuperação Judicial, e a ele negou provimento:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (doc. 68).

Essa decisão transitou em julgado em 11.9.2025 (doc. 71).

3. Em 8.12.2025, pela Petição/STF n. 176.039/2025, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT informa que, “em 24/09/20225, a empresa CTESA Construções LTDA apresentou petição nos autos da recuperação judicial, defendendo a ilógica tese de que a ordem judicial emanada da Rcl 81.393 diz respeito apenas à decisão que determinou o bloqueio online de valores nas contas do DNIT, não atingindo a decisão proferida anteriormente que determinou a expedição de ofício ao DNIT para a realização de pagamento de notas fiscais no valor de R$ 10.458.282,37 e de multa diária” (fl. 2, doc. 78).

Esclarece que “a MM. Juíza insistiu em proferir novamente ordem de depósito direto de valores por entidade pública, o que equivale a uma determinação de liberação de receita ou um bloqueio online, sem observar o regime constitucional de precatórios para satisfação de débitos e, com maior gravidade, sem observar a determinação expressa da decisão transitada em julgado da Rcl 81.393, que determinava fosse proferida outra decisão observando os julgados do STF em precedentes obrigatórios” (fl. 2, doc. 78).

Sustenta que “tal determinação viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na Rcl 81.393, pois: (a) A ordem de depósito possui efeitos práticos equivalentes ao bloqueio online, igualmente afrontando o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF/88); (b) Configura execução direta contra a Administração Pública, vedada pelo STF, comprometendo a legalidade orçamentária, a separação de poderes e a continuidade dos serviços públicos” (fls. 2-3, doc. 78).

Assevera não ser “o caso de ajuizamento de uma nova reclamação constitucional, tendo em vista que a r. decisão do STF na Rcl 81.393 tem efeito vinculante e abrange qualquer determinação que imponha pagamento direto pelo DNIT, seja por bloqueio, seja por depósito judicial. A nova decisão da 9ª Vara Cível representa descumprimento deliberado da coisa julgada formada na Rcl 81.393 e violação direta da autoridade desta Corte” (fl. 3, doc. 78).

Requer “(i) o acolhimento do pedido formulado nesta petição, determinando-se a imediata suspensão da ordem de depósito contida no despacho ora impugnado, mediante a expedição de ofício, com urgência, ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói/RJ, em cumprimento à coisa julgada formada na Rcl 81.393; (ii) Caso persista a resistência, seja avaliada a adoção de medidas para assegurar a autoridade das decisões do STF, inclusive comunicação ao CNJ” (fl. 3, doc. 78). 
 
4. Em 10.12.2025, por parecer desarrazoado que a autoridade reclamada não cumpra ordem do Supremo Tribunal posta em julgado e ainda determine ao reclamante o depósito da quantia de R$ 10.458.282,37, sob pena de multa diária, requisitei informações à autoridade reclamada (doc. 82).

Em 12.12.2025, a juíza da Nona Vara Cível de Niterói/RJ informou “que foi reconsiderada a decisão de fls. 3748, proferida nos autos da  Recuperação Judicial n. 0035607-34.2021.8.19.0002 cuja empresa recuperanda é a Ctesa Construções Ltda., conforme cópia que instrui o presente ofício” (doc. 85).
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. No caso em exame, a presente petição foi protocolada contra a decisão proferida pela juíza da Nona Vara Cível de Niterói/RJ no Processo n. 0035607-34.2021.8.19.0002, pela qual determinado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT o depósito da quantia de R$ 10.458.282,37, sob pena de multa diária.

Em razão da notícia trazida pela autoridade reclamada de que, após a requisição de informações pelo Supremo Tribunal Federal, reconsiderou sua decisão, pois a intimação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, “de fato, caracteriza o início de procedimento de execução, o que não se mostra cabível neste processo, já que, aqui, não há título executivo judicial e sequer o DNIT integra o feito como parte” (fl. 5, doc. 85), a presente petição está prejudicada.

6. A decisão apontada como reclamada nesta petição não mais subsiste, pois substituída pelo novo julgado proferido pela juíza da Nona Vara Cível de Niterói/RJ em 11.12.2025 (doc. 85). Portanto, a presente petição está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.2.2015). 

“A Ação Declaratória de Constitucionalidade 4 examinou hipótese de tutela antecipada: se há sentença de mérito – contra ou a favor da Fazenda Pública – não há o que preservar pela via da reclamação. A sentença de mérito prejudica a reclamação que se fundamenta na afronta à decisão da ADC 4” (Rcl n. 1.459, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 3.12.2004).

“RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 

“Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 

Substituída a decisão, está prejudicada a presente petição, por perda superveniente do objeto. 

7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente petição, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora